Tribunal: TJDFT
Processo: 0074245-32.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Classe: Recurso Especial Autos no: 0074245-32.2008.8.07.0001 Recorrente: Banco do Brasil S/A Recorrido: Daria Maria Machado de Morais D e s p a c h o Trata-se de recurso especial interposto pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 11153609) contra o acórdão (Id. 15703489) que negou provimento à apelação manejada pelo recorrente. Noticiado o falecimento de Daria Maria Machado de Morais, ocorrido aos 19 de dezembro de 2015 (Id. 18439809), Ivan José dos Reis, inventariante (Id. 18439820), formulou requerimento com o propósito de obter sua habilitação (Id. 20672481). A Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça determinou a remessa dos autos do processo ao eminente Relator, nos termos do art. 87, inc. X, do Regimento desta Egrégia Corte de Justiça (Id. 20751487). De acordo com o art. 110 do Código de Processo Civil, diante da morte de qualquer das partes durante o curso do processo, deve haver a devida sucessão processual, o que reclama o procedimento da habilitação (art. 687 e seguintes do Código de Processo Civil). Assim, nos moldes do art. 689 do CPC, determino a suspensão do curso processual, até que seja procedida a devida regularização da sucessão processual. Quanto ao mais manifeste-se a sociedade anônima Banco do Brasil S/A no prazo de 5 (cinco) dias de acordo com a regra prevista no art. 690 do CPC. Publique-se. Brasília - DF, 21 de dezembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator